Tribunal: TJMT
Processo: 1030038-24.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030038-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), IVAN ESPRENDOR - CPF: 452.076.151-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), COMETA LOUCURA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - CNPJ: 08.662.863/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 14.195/2021. APLICAÇÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ATOS EFETIVOS DE CONSTRIÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual o executado alegou prescrição intercorrente, sustentando a aplicação do prazo trienal e a inexistência de causa interruptiva válida.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) qual o prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário; e (ii) se, à luz da disciplina anterior e posterior à Lei nº 14.195/2021, restou configurada a prescrição intercorrente no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.

A Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título de crédito, atraindo a incidência do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, sendo inadequada a aplicação do prazo quinquenal reservado às dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

4.

A disciplina da prescrição intercorrente sofreu alteração substancial com a Lei nº 14.195/2021, que passou a vincular o termo inicial do prazo à efetiva frustração da execução, e não mais à simples inércia formal do exequente.

5.

A aplicação da nova sistemática deve respeitar o princípio
tempus regit actum
, impondo a análise dos atos processuais praticados antes e depois de sua vigência sob regimes jurídicos distintos.

6.

No caso concreto, não se verifica inércia do credor, haja vista a suspensão da execução em razão de embargos, a posterior retomada do feito e a prática contínua de atos voltados à localização e constrição de bens, inclusive com averbação premonitória em matrícula imobiliária.

7.

Não transcorreu integralmente o prazo prescricional trienal, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

2. Não se configura prescrição intercorrente quando, considerada a disciplina anterior e posterior à Lei nº 14.195/2021, inexistir inércia do exequente ou quando houver prática de atos efetivos voltados à satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 14 e 921, §§ 4º, 4º-A e 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 28; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1020725-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

IVAN ESPRENDOR (AGRAVANTE)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AGRAVADO)

RAC nº 1030038-24.2025.8.11.0000

Des.
Ricardo
GOMES ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVAN ESPRENDOR
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
, registrada sob o n.
0008697-31.2013.8.11.0015
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

em desfavor de
IVAN ESPRENDOR
, que rejeitou integralmente a exceção de pré executividade apresentada.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso e sustentou que a decisão de origem incorreu em equívoco ao fixar o prazo prescricional em cinco anos, pois a execução se funda em Cédula de Crédito Bancário, título ao qual se aplica o prazo de três anos, conforme o artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil e a Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal.

Aduziu que, interrompida a prescrição com a citação em 18 de outubro de 2013, o prazo trienal voltou a fluir e foi ultrapassado, o que enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Defendeu, ainda, que a prescrição intercorrente pode ser reconhecida independentemente da suspensão do processo prevista no artigo 921 do Código de Processo Civil ou da inércia da parte exequente, pois deve ser aferida de modo puramente objetivo.

Pontuou que os requerimentos para a realização de diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução (id. 311648361).

Em decisão inicial, verificou-se a ausência de pedido liminar e determinou-se a intimação da parte agravada para apresentar resposta (id. 311957386).

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugnou pela manutenção da decisão recorrida. Alegou que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de cinco anos, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, e não o prazo trienal defendido pelo agravante.

Sustentou a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, ao argumento de que a alteração do artigo 921 do Código de Processo Civil, promovida pela Lei n. 14.195/2021, não pode retroagir para atingir atos pretéritos, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

Asseverou que, sob a sistemática anterior, o termo inicial da prescrição intercorrente dependia da prévia determinação judicial de suspensão do processo, o que não ocorreu nos autos de origem. Concluiu que, por não ter havido decisão de suspensão do feito nem inércia de sua parte, não se aperfeiçoou o marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Por fim, requereu o desprovimento do recurso (id. 317532380).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVAN ESPRENDOR
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
, registrada sob o n.
0008697-31.2013.8.11.0015
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

em desfavor de
IVAN ESPRENDOR
, que rejeitou integralmente a exceção de pré executividade apresentada.

Pois bem
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia nuclear reside na definição do prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. O agravante sustenta a incidência do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil, enquanto a agravada defende a aplicação do prazo quinquenal estabelecido no artigo 206, § 5º, I, do mesmo diploma legal.

Para dirimir a questão suscitada, importante se fazer deduzir primeiramente acerca da prescrição intercorrente.

Sobre o tema, cumpre destacar, inicialmente, a relevante mudança de paradigma introduzida pela Lei nº 14.195/2021, a qual promoveu significativas alterações no regramento atinente à prescrição intercorrente.

Antes da vigência da referida lei, a controvérsia acerca do reconhecimento da prescrição intercorrente gravitava em torno da inércia do credor. Assim, tornava-se imprescindível averiguar, no caso concreto, se o exequente havia atuado de forma diligente na persecução do crédito e na localização do devedor ou, ao revés, se permanecera inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material.

Tal entendimento decorria da redação anterior do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, segundo a qual a prescrição intercorrente passava a fluir quando, inexistindo bens penhoráveis, transcorresse determinado lapso temporal “sem manifestação do exequente”.

Nesse contexto normativo, bastava a formulação reiterada de pedidos de diligências ou tentativas de penhora para que o prazo prescricional fosse interrompido ou reiniciado, ainda que tais medidas não se revelassem efetivas.

Somente com a nova redação conferida ao § 4º do art. 921 do CPC, com o claro propósito de evitar a perpetuação indefinida das execuções, o legislador passou a vincular o termo inicial da prescrição intercorrente não mais à ausência de impulso processual do credor,
mas à efetividade da execução
.

Assim, a interrupção do prazo prescricional passou a depender da efetiva citação ou intimação do devedor, ou, ainda, da constrição de bens penhoráveis, afastando-se a lógica anterior fundada exclusivamente em requerimentos formais do exequente.

Transcreve-se, por oportuno, o dispositivo legal aplicável:

“§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)”

Diante desse cenário normativo, é certo que, no caso concreto, a análise da prescrição intercorrente deve observar dois regimes distintos: quanto aos atos processuais praticados até agosto de 2021, aplica-se o critério da inércia do credor; a partir de então, deve prevalecer o critério da efetividade da execução.

Tal conclusão decorre do disposto no art. 14 do CPC, segundo o qual a norma processual tem aplicação imediata aos processos em curso, sem retroagir, devendo ser respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação revogada.

Sobre a Cédula de Crédito Bancário esta constitui título executivo extrajudicial, conforme previsão expressa do artigo 28 da Lei n. 10.931/2004. Trata-se de título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou entidade a esta equiparada, representativo de operação de crédito de qualquer modalidade.

O artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de três anos para a pretensão de haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. A norma abrange todos os títulos de crédito que não possuam prazo prescricional específico estabelecido em legislação própria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, reconheceu a natureza cambiária da Cédula de Crédito Bancário e a consequente aplicação do prazo prescricional trienal. Essa orientação harmoniza-se com a finalidade do título, que é facilitar as operações de crédito mediante a criação de instrumento dotado de executividade.

Eis o entendimento deste E. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA
DE
CRÉDITO

BANCÁRIO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO DIRETA DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ACOLHIMENTO –
PRAZO

PRESCRICIONAL
TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA C/C ART. 44 DA LEI Nº 10.931/2004 – DEMORA EXCESSIVA PARA A EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A SETE ANOS ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E O ATO CITATÓRIO – INÉRCIA PROCESSUAL IMPUTÁVEL À PARTE EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO
PRAZO

PRESCRICIONAL
COM EFEITO RETROATIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRESCRIÇÃO MATERIAL CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A pretensão executória fundada em
Cédula
de
Crédito

Bancário
prescreve em 03 (três) anos.
2. Consoante o art. 240, § 1º, do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação. Todavia, a eficácia de tal dispositivo é condicionada à promoção, pelo autor, das diligências necessárias à viabilização da citação no
prazo
legal, nos termos do § 2º do mesmo artigo.
3. Verificada a decorrência de lapso temporal excessivo e desarrazoado entre a propositura da demanda e a efetiva citação do devedor, sem que a demora possa ser imputada exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, afasta-se a incidência da Súmula 106 do STJ, restando desprovido de eficácia interruptiva o despacho citatório.
4. In casu, transcorridos mais de 7 (sete) anos entre o ajuizamento da execução e a citação editalícia do executado, e evidenciada a falta de diligência efetiva da parte exequente em esgotar os meios para a localização do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição direta (ou originária) da pretensão executiva.
5. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, enseja a extinção do processo executivo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC”. (N.U 1020725-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

A decisão agravada, portanto, incorreu em equívoco ao fixar o prazo prescricional em cinco anos. O enquadramento da Cédula de Crédito Bancário como dívida líquida constante de instrumento particular desconsidera a natureza cambiária específica desse título, expressamente reconhecida pela legislação que o instituiu. A aplicação do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil mostra-se inadequada, pois essa norma destina-se aos contratos e instrumentos que não possuem natureza cambiária.

Superada a questão do prazo prescricional aplicável, cumpre examinar se ocorreu a prescrição intercorrente no caso concreto. A prescrição intercorrente constitui modalidade de prescrição que se opera no curso do processo executivo, em razão da inércia prolongada na busca da satisfação do crédito. O instituto visa impedir a perpetuação indefinida de execuções infrutíferas, prestigiando a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.

O agravante sustenta que a prescrição intercorrente deve ser aferida de modo puramente objetivo, independentemente da inércia do exequente.

Contudo, para verificação da prescrição intercorrente cabe uma prevê exposição da movimentação processual.

Registra-se que, anteriormente à vigência da Lei nº 14.195/2021, não se verifica a inércia do credor no curso da execução. Isso porque o manejo dos Embargos à Execução nº 14149-22.2013.8.11.0015 (cód. 192457) ensejou, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo à execução, o qual somente foi revogado com a prolação da sentença, em
1º de abril de 2020
, acarretando, assim, a possibilidade de prosseguimento do feito executivo.

No mês de
novembro de 2020
, a parte recorrida requereu a realização de penhora, por meio do sistema RENAJUD, em nome dos executados, bem como a decretação da indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por intermédio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). O Juízo de origem apreciou o pleito formulado pela parte exequente e o deferiu em
19 de outubro de 2023
.

Ato contínuo, a parte apelada pugnou por diversos procedimentos de localização de bens, restando infrutíferas, mas declinou a existência de imóvel em nome do devedor em
09 de julho de 2025
(Processo de origem - id. 200275405 - Pág. 1/id. 200276394 - Pág. 2), constando na certidão imobiliária a averbação premonitória (AV-04-26.548) constando a existência da ação de origem.

Portanto, o prazo prescricional trienal não transcorreu integralmente.

Consideradas essas premissas, conclui-se que a decisão recorrida inerente a prescrição intercorrente se encontra em consonância com a legislação aplicável à espécie. Com efeito, seja sob a ótica do regime anterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, seja à luz da nova disciplina legal, não há falar em prescrição intercorrente no caso em exame.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026